Tribunal: TJES
Processo: 5000106-61.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-61.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON SILVA ALVES RODRIGUES

APELADO: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5000106-61.2023.8.08.0036

APELANTE
: ROBSON SILVA ALVES RODRIGUES

APELADA
: SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MANDATO COM PODERES ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução de título extrajudicial fundado em contrato de consórcio. O apelante sustenta a inexigibilidade da dívida, sob o argumento de sua extinção por meio da entrega amigável do veículo, ato que configuraria dação em pagamento, intermediado por empresa de cobrança que se apresentava como credenciada da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a entrega do veículo objeto do contrato de consórcio, intermediada por empresa de cobrança e formalizada em termo de quitação desprovido da assinatura da credora, configura dação em pagamento apta a extinguir a obrigação e, consequentemente, afastar a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de participação em grupo de consórcio, acompanhado do extrato que demonstra a contemplação e o inadimplemento, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, XII, do CPC e do § 6º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008.

4. A entrega do veículo com o intuito de extinguir a dívida pecuniária qualifica-se como tentativa de dação em pagamento, modalidade de extinção obrigacional que exige, para a validade, o consentimento expresso do credor em receber prestação diversa da que lhe é devida, conforme o art. 356 do Código Civil.

5. O Termo de Declaração de Entrega de Bem com Quitação do Débito, por não conter a assinatura de qualquer representante legal da credora, representa ato unilateral do devedor, inapto a comprovar a extinção da obrigação, uma vez que a quitação, como prova do pagamento, deve observar a forma do art. 320 do Código Civil, que exige a assinatura do credor ou de representante.

6. Inaplicável a Teoria da Aparência para validar o ato. A autorização para que uma empresa de cobrança receba pagamentos em nome do credor não se estende a atos de disposição do crédito, como a aceitação de bem diverso em pagamento e a outorga de quitação plena do contrato, os quais demandam poderes especiais e inequívocos, que não podem ser presumidos.

7. Documentos produzidos unilateralmente pelo devedor ou pela própria empresa de cobrança, como trocas de e-mails e checklists, são insuficientes para estabelecer um vínculo de representação com poderes para transigir e dar quitação em nome da credora.

8. A segurança jurídica exige que a representação para atos de disposição patrimonial, como a extinção de dívida formalizada em título executivo, seja demonstrada de maneira clara e inconteste, não bastando para tanto meros indícios de relação comercial, como a inclusão do logo da credora no site da empresa de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dação em pagamento, para extinguir a obrigação, depende do consentimento expresso do credor em receber prestação diversa da pactuada, nos termos do art. 356 do Código Civil.

2. O instrumento particular que formaliza a entrega de bem para quitação de dívida, sem a assinatura do credor ou de representante com poderes específicos, constitui ato unilateral do devedor, ineficaz para comprovar a extinção da obrigação.

3. A Teoria da Aparência não se aplica para validar dação em pagamento realizada perante empresa de cobrança quando não há prova inequívoca de mandato com poderes especiais para dispor do crédito, não servindo para tal fim documentos unilaterais ou meros indícios de parceria comercial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 309, 320, 335, I, e 356. Código de Processo Civil, §§ 2º e 11 do art. 85, XII do art. 784, e § 3º do art. 98. Lei nº 11.795/2008, § 6º do art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1138993/SP.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000106-61.2023.8.08.0036

APELANTE
: ROBSON SILVA ALVES RODRIGUES

APELADA
: SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ROBSON SILVA ALVES RODRIGUES
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Em suas razões (id. nº 15205290), o recorrente alega, preliminarmente, o direito à justiça gratuita. No mérito, sustenta a inexigibilidade do título executivo, argumentando que realizou um acordo para entrega amigável do veículo com quitação total do débito, intermediado pela empresa KSL, credenciada pela apelada.

Afirma que a sentença desconsiderou as provas da negociação e se baseou unicamente na ausência de assinatura da apelada no termo, embora esta não tenha impugnado os embargos, o que configuraria confissão. Requer a aplicação das Teorias da Aparência e do Risco para validar o acordo e proteger o consumidor de boa-fé.

Muito bem. O quadro fático revela que as partes teriam firmado um contrato de adesão a grupo de consórcio em 30/06/2017, sendo o apelante contemplado em 25/01/2019 e recebendo uma carta de crédito no valor de R$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais) para a aquisição de um veículo.

Ocorre que, diante da posterior inadimplência, que gerou um saldo devedor de R$ 34.495,81 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), a apelada ajuizou a ação de execução.

Além disso, teria sido firmado um “
Termo de Declaração de Entrega de Bem com Quitação do Débito
”, datado de 30 de maio de 2022, o qual foi intermediado pela empresa KSL, que se apresentava como assessora de recuperação de crédito credenciada pela empresa apelada.

Nesse cenário, o apelante, acreditando na legitimidade da negociação, teria entregue o veículo com a expectativa de quitar integralmente a dívida, conforme demonstram as trocas de e-mails e conversas via aplicativo de mensagens.

Contudo, a recorrida, em vez de dar baixa na dívida, teria prosseguido com a execução judicial, levando o recorrente a opor os embargos à execução.

Dito isso, de plano, registro que a gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante já foi deferida pelo juízo
a quo
na sentença recorrida (id. nº 15205289), razão pela qual passo diretamente ao exame das demais questões devolvidas a este Eg. Tribunal.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em aferir a exigibilidade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução movida pela apelada, diante da alegação do apelante de que a dívida foi extinta por meio de um acordo de entrega amigável do bem objeto do contrato de consórcio.

Friso que os embargos à execução constituem uma ação de conhecimento autônoma, de caráter incidental, por meio da qual o executado pode se opor à pretensão executiva do credor, arguindo matérias de defesa de natureza processual ou de mérito, buscando, por meio deles, a desconstituição, total ou parcial, do título executivo ou a extinção do próprio processo de execução.

No caso dos autos, a legitimidade das partes para o litígio é incontroversa, uma vez que a empresa apelada figura como credora, com base no Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio (id. nº 15204654), por meio do qual concedeu uma carta de crédito ao recorrente, ao passo que este é o devedor que se comprometeu ao pagamento das prestações mensais para a aquisição do bem e, tendo sido contemplado e recebido o crédito (id. nº 15204656), tornou-se responsável pelo saldo devedor remanescente.

Passando à análise do título executivo, qual seja, o contrato de participação em grupo de consórcio (id. nº 15204654), acompanhado do extrato financeiro do consorciado que demonstra a contemplação e o inadimplemento (id. nº 15204655), verifica-se que este preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.

Saliento que a certeza da obrigação decorre da própria existência do contrato de consórcio assinado pelas partes, sendo a liquidez demonstrada pelo extrato de débito, que aponta o valor exato da dívida em R$ 34.495,81 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) e a exigibilidade resulta do vencimento das parcelas não pagas pelo recorrente, o que autorizou o ajuizamento da execução, nos termos do art. 784, XII, do CPC c/c art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008.

Já no que se refere à existência de causa extintiva da obrigação, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Embora sustente que a entrega do veículo, formalizada pela “
Declaração de Entrega de Bem com Quitação do Débito
” (id. nº 15204675), operou a extinção da dívida, tal ato, para efeitos jurídicos, qualifica-se como uma tentativa de dação em pagamento, modalidade de extinção obrigacional prevista no art. 356 do Código Civil, que se perfaz quando o credor consente em receber prestação diversa da que lhe é devida.

Ocorre que, um dos requisitos essenciais para a validade da dação em pagamento é o consentimento expresso do credor. Sem a sua anuência inequívoca em receber objeto diverso do pactuado, no caso, o veículo em vez do pagamento em dinheiro, a obrigação original permanece hígida.

A respeito, vem trilhando a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - A origem do instituto da dação em pagamento (datio in solutum ou pro soluto) traduz a ideia de acordo, realizado entre o credor e o devedor, cujo caráter é liberar a obrigação, em que o credor consente na entrega de coisa diversa da avençada, nos termos do que dispõe o art . 356, do Código Civil; III -
Para configuração da dação em pagamento, exige-se uma obrigação previamente criada;
um acordo posterior, em que o credor concorda em aceitar coisa diversa daquela anteriormente contratada
e, por fim, a entrega da coisa distinta com a finalidade de extinguir a obrigação
; IV -
A exigência de anuência expressa do credor, para fins de dação em pagamento, traduz, ultima ratio, garantia de segurança jurídica para os envolvidos no negócio jurídico, porque, de um lado, dá ao credor a possibilidade de avaliar, a conveniência ou não, de receber bem diverso do que originalmente contratado
. E, por outro lado, assegura ao devedor, mediante recibo, nos termos do que dispõe o art. 320 do Código Civil, a quitação da dívida; V - Na espécie, o recorrente não demonstrou, efetivamente, a anuência expressa do credor para fins de comprovação da existência de dação em pagamento, o que enseja a vedação de exame de tal circunstância, nesta Corte Superior, por óbice da Súmula 7/STJ; VI - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1138993 SP 2009/0086764-0, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 03/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2011 - grifei).

Ao compulsar os autos, vejo que da referida declaração (id. nº 15204675), tal como apontado pelo magistrado sentenciante, não consta a assinatura de qualquer representante legal da apelada. O que se vê é que o documento foi assinado apenas pelo recorrente e por duas testemunhas.

Assim, a ausência de tal assinatura torna o documento um ato unilateral do devedor, inapto a comprovar a extinção da obrigação, eis que não é demonstrativo da quitação, a qual, como prova do pagamento, deve seguir a forma prevista no art. 320 do Código Civil, designando o valor, a dívida, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, e, crucialmente, “
a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Nesse ponto, saliento que as trocas de e-mails e as conversas via WhatsApp com a empresa de cobrança KSL (ids. nº 15204678, 15204679, 15204680), embora demonstrem a existência de tratativas para a devolução do bem, não possuem o condão de suprir a falta do consentimento formal e inequívoco da credora, ora recorrida.

Tais comunicações, desprovidas da formalidade legal exigida para a quitação, não vinculam a apelada aos termos de uma suposta extinção da dívida, mormente quando o próprio instrumento que formalizaria o ato não contém a sua anuência.

De mais a mais, se o apelante constatou uma suposta recusa indevida da credora em receber o bem ou em fornecer a quitação na forma devida, deveria, ao menos, ter se valido da via processual adequada, que é a ação de consignação em pagamento, conforme faculta o art. 335, I, do Código Civil, o que não ocorreu.

Além disso, não há que se falar em aplicação da Teoria da Aparência para vincular a apelada aos atos praticados pela empresa KSL. O apelante invoca a proteção da boa-fé, sustentando que realizou a entrega do bem a quem legitimamente aparentava ter poderes para recebê-lo e dar quitação, o que atrairia a incidência da regra do credor putativo, prevista no art. 309 do Código Civil.

De fato, a referida teoria, amparada nos princípios da boa-fé e da confiança, protege o devedor que, incorrendo em erro escusável, realiza o pagamento a quem ostenta todas as características de ser o verdadeiro credor.

Contudo, a hipótese dos autos distingue-se substancialmente da situação tutelada pela norma, uma vez que o ato praticado pelo recorrente não pode ser considerado um simples pagamento de uma prestação vencida, mas sim a tentativa de extinguir a totalidade da obrigação por meio de uma dação em pagamento, ou seja, a entrega do veículo para liquidar um débito pecuniário oriundo do contrato de consórcio.

Vale salientar que a distinção é crucial. Uma coisa é a autorização para receber pagamentos em nome do credor, ato que se insere na rotina de uma empresa de cobrança. Outra, completamente distinta, é a autorização para dispor do crédito, aceitando prestação diversa da pactuada e outorgando quitação plena do contrato.

Esse último é um ato de transação e disposição de direito que exorbita os poderes de mera cobrança e exige poderes especiais e inequívocos, os quais não podem ser presumidos pela simples aparência.

Somado a tudo isso, vejo que os documentos carreados aos autos, como o check list de veículo (id. nº 15204675) e as trocas de e-mails (ids. nº 15204679, 15204680 e 15204681), embora façam menção à empresa KSL e demonstrem sua participação ativa nas tratativas, são insuficientes para estabelecer o vínculo de representação.

Pelo que observo, tais documentos foram, em sua maioria, produzidos pela própria KSL ou pelo apelante, não havendo neles qualquer manifestação de vontade direta da apelada delegando àquela terceira empresa o poder de transigir e dar quitação de seus créditos.

A mera menção ao nome da apelada em um termo de consentimento LGPD supostamente encontrado no site daquela (id. nº 15205291) ou a inclusão do logo da apelada na lista de parceiros no site da própria KSL (id. nº 15204674, pág. 4) constituem, no máximo, indícios de uma relação comercial, mas não servem como comprovação jurídica de um mandato com poderes específicos para a prática de atos de disposição patrimonial, como feito no caso dos autos.

Repiso que a segurança jurídica exige que a representação para atos de tamanha envergadura, como a extinção de uma dívida formalizada em título executivo, seja demonstrada de maneira clara e inconteste, o que não ocorreu nos autos.

Destarte, inexistindo prova da quitação da dívida ou de qualquer outro vício que macule o título executivo, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos é medida que se impõe, restando hígida a execução.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida. Em consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.